Tribunal: TJDFT
Processo: 0774028-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRANSTORNO MENTAL DO AGENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas quanto ao dolo e à configuração típica da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra a prática reiterada de perseguição apta a caracterizar o delito previsto no art. 147-A do Código Penal; (ii) estabelecer se está presente o dolo específico de perseguir, considerando a condição de saúde mental do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição exige conduta reiterada apta a ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringir sua locomoção ou invadir sua liberdade ou privacidade, o que demanda prova robusta da habitualidade e da gravidade das condutas.
4. A configuração do tipo penal requer dolo específico consistente na intenção consciente de perseguir a vítima de forma continuada, não bastando comportamentos inadequados ou insistentes após o término de relacionamento.
5. A prova dos autos não demonstra, de forma suficiente, reiteração típica nem abalo relevante à liberdade, privacidade ou integridade psicológica da vítima.
6. A condição de saúde mental do acusado, diagnosticado com esquizofrenia e com histórico de surtos psicóticos, compromete sua capacidade de discernimento e autodeterminação, afastando a comprovação do dolo específico.
7. Os relatos indicam comportamentos compatíveis com estado de confusão mental, não evidenciando intenção deliberada de perseguição ou intimidação.
8. A prova testemunhal não confirma de forma direta a prática dolosa de perseguição, limitando-se a reproduzir relatos da vítima.
9. Diante da ausência de prova segura quanto aos elementos subjetivos e objetivos do tipo penal, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de perseguição exige comprovação de conduta reiterada e dolo específico de perseguir, não se configurando com meros comportamentos insistentes desvinculados de intenção deliberada.
2. A ausência de prova robusta quanto à reiteração típica e ao abalo relevante à liberdade ou integridade psicológica da vítima impede a condenação pelo art. 147-A do Código Penal.
3. A condição de transtorno mental que compromete o discernimento do agente pode afastar a demonstração do dolo específico necessário à configuração do delito.
4. Na dúvida sobre a presença dos elementos do tipo penal, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 367; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.